Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733130-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDORANDO MARTINS DE ARAUJO CARVALHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de ALDORANDO MARTINS DE ARAUJO CARVALHO, contra decisão do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão do paciente (ID 62710736), com fundamento na garantia da ordem pública, no processo n.o 0700988-62.2024.8.07.0003, sob o argumento, em síntese, de que o paciente, procurado no endereço informado, não foi localizado. No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 12/01/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. Foi concedida liberdade provisória, mediante o compromisso de: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará”, além da proibição de frequentar o local dos fatos. Denúncia oferecida contra o réu recebida em 20/02/2024. Diante de sua não localização, citou-se o réu por edital, com a suspensão do processo. A Defensoria alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é morador de rua, situação que dificulta sua localização. Alega ofensa ao princípio acusatório, da homogeneidade e da segurança jurídica. Pede, liminarmente, a concessão da ordem para conceder a liberdade ao paciente, com a expedição de contramandado de prisão. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a preventiva da prisão do paciente não se justifica por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Pois bem. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base nos artigos 312, § 1o e 315, do CPP, em razão da quantidade da pena em abstrato prevista para o crimes, supostamente cometido pelo paciente, uma análise mais aprofundada do caso afasta a medida extrema. Observa-se que é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, como garantia da ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas impostas ao paciente no momento da concessão da liberdade provisória. O paciente, em audiência de custódia, afirmou ser morador de rua e tal fato não foi óbice para a concessão da liberdade provisória. Ademais, não se pode desprezar o fato de que o crime pelo qual fé acusado não foi cometido com uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, sopesando o requisito da garantia da ordem pública, com o direito constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva do paciente, principalmente em razão de sua inevitável dificuldade de localização por ser morador de rua. Manter a prisão, neste caso, seria mais uma penalização àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O descumprimento de condições estabelecidas quando da concessão da liberdade do paciente, por si só, não autoriza a decretação da medida extrema, se ausentes os requisitos exigidos no art. 312, do CPP. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente ALDORANDO MARTINS DE ARAUJO CARVALHO a liberdade provisória. Expeça-se a competente contraordem de prisão. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator